Tribunal: TJDFT
Processo: 0725492-69.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA POR MEIO DE PONTOS ACUMULADOS NO CARTÃO DE CRÉDITO. CASHBACK. DESCONTO INDEVIDO NA FATURA. COMPRA PELA INTERNET. INEXISTÊNCIA DE PROIBIÇÃO NO REGULAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a instituição requerida, a restituir ao autor, na forma simples, o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), bem como para debitar o equivalente da referida quantia em pontos no cartão do autor.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. Narrou que possui cartão de crédito junto à requerida. Afirmou que a partir de agosto de 2022 seu programa de acumulação de pontos de vantagens passou a apresentar falhas. Ressaltou que realizou compra de R$ 341,60 (trezentos e quarenta e um reais e sessenta centavos) e que tal valor foi debitado em sua fatura, ao invés de ser descontado nos seus pontos. Afirmou que a empresa ré promoveu a devolução do respectivo valor na fatura do mês seguinte. Em nova compra de R$ 660,68 (seiscentos e sessenta reais e oitenta centavos), explicou que R$ 600,00 (seiscentos reais) seriam pagos na forma de pontos e R$ 60,68 (sessenta reais e sessenta e oito centavos) seriam descontados em sua fatura. Asseverou que, novamente, o valor total foi debitado de seu cartão de crédito. Em contato com a requerida, foi informado de que não haveria restituição dos valores, mas seriam creditados pontos para novas compras.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 56484466). Contrarrazões apresentadas (ID 56484472).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão trazida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na inexistência de dano material em virtude da culpa exclusiva do autor.
6. Em suas razões recursais, a requerida, ora recorrente, alegou que o cartão de crédito do autor está vinculado às seguintes condições: “Não sensibilizaram o cashback as transações realizadas por aproximação, via carteira digital do celular ou smartwatch, ou seja, será necessário utilizar o cartão físico na transação”. Ressaltou que as compras realizadas pelo recorrido, não atenderam as condições de resgate do programa, pois foram realizadas pela internet. Pontuou que não cabe qualquer responsabilização, na medida em que atuou de acordo com o estabelecido em regulamento, não podendo responder por vício ou defeito alheio ao serviço que presta, não sendo responsável pelo cancelamento de passagem aérea. Afirmou que o autor não preencheu os requisitos necessários para o resgate dos valores, não podendo responder por falha causada pelo próprio demandante. Ao final, requereu o acolhimento do recurso e o seu provimento para afastar a condenação fixada a título de danos materiais, julgando improcedentes os pedidos autorais.
7. Ressalte-se inicialmente que a compra em discussão se refere a gastos no site "extra.com" (ID 56484436), no valor de R$ 660,68 (seiscentos e sessenta reais e sessenta e oito centavos), não havendo qualquer discussão sobre passagem aérea como fez constar o recorrente no presente recurso (ID 56484468, p. 5).
8. A cláusula terceira, alínea “e” do regulamento do programa de recompensas do autor (ID 56484444) informa que as transações realizadas por aproximação, via carteira digital do celular ou smartwatch não sensibilizarão o cashback, ou seja, será necessário utilizar o cartão físico. O recorrente não demonstrou que a compra se deu em alguma dessas modalidades, não se desincumbindo do ônus da prova, nos termos do inciso II do art. 373 do CPC. Ademais, não há óbice para que a operação se realize pela internet utilizando os dados do cartão físico quando da realização do pagamento. Frise-se que tal modalidade de compra não está incluída na restrição do referido programa, podendo ser paga mediante desconto de pontos acumulados pelo uso do cartão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do ar.t 46 da Lei 9.099/95.